Tribunal: TJDFT
Processo: 0708429-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CAESB. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. FATURA SUPERIOR À MÉDIA HABITUAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (§6o do ART. 37, CF e § 3o do ART. 14, CDC). REGULARIDADE DE LEITURA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas relações envolvendo pessoa jurídica de direito público ou particular prestadoras de serviço público, responderão objetivamente pelos prejuízos causados a terceiros, pelas ações dos seus agentes (§6o, art. 37, CF). Da mesma forma, se a relação estiver sob o disciplinamento do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação concorrente nas relações dentre os órgãos da Administração Direta e Indireta e o particular (art. 22). Nesse caso, a responsabilidade civil do prestador de serviço é também objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrado que o serviço foi prestado sem defeito, a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o CDC).
2. A inversão do ônus da prova na hipótese opera-se ope legis e não ope judicis, o que afasta a indagação ou perscrutar acerca da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança dos fatos ou do direito.
3. Constatado o aumento desproporcional no consumo de água, a regularidade deve ser comprovada pela empresa ré, por força da inversão dos ônus da prova. Ademais, consideradas as restrições de acesso ao hidrômetro pelo particular, é irrefutável a sua hipossuficiência técnica e probatória.
4. No caso, a insuficiência do acervo probatório acerca da regularidade da medição sob discussão, afasta a possibilidade de sua cobrança, devendo-se empreender seu recálculo pela média dos últimos meses antecedentes.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.